Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO (CPC, ART. 1.012 E §§). AÇÃO. OBJETO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ESCOPO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO GERMINADO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DESACERTO COMERCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REALIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 303, § 1o, INCISO I). INTIMAÇÃO DO AUTOR COM A ADVERTÊNCIA LEGALMENTE ASSINALADA. APERFEIÇOAMENTO. ATENDIMENTO DO COMANDO. AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL DEDUZIDO APÓS TRANSCURSO DO INTERREGNO EXPRESSAMENTE ASSINALADO. EXTEMPORANEIDADE. ADITAMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM A CASSAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. APELO. RECEBIMENTO DE RECURSO NO FORMATO LEGAL. MUNICIAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR RELATOR EVENTUAL. RÉU/APELADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. RECURSO PROVIDO. DESGUARNECIMENTO DO RECURSO AVIADO NO PROCESSO PRINCIPAL COM EFEITO DO QUAL NÃO ESTÁ MUNICIADO ORDINARIAMENTE. ARGUMENTAÇÃO DESGUARNECIDA DE PLAUSIBILIDADE.
1. A tutela provisória requerida em caráter antecedente deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressoando que, concedida e efetivada (ou não) a tutela antecipada deferida, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo legal, via modulação da petição inicial, que será apresentada nos mesmos autos, com a complementação da argumentação originalmente formulada, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 303, §1o, I, e §2o).
2. Concedida a tutela antecipada postulada em caráter antecedente e realizado o comando judicial, restando o autor devidamente intimado para promover o aditamento da petição inicial e formulação do pedido principal, com assinalação de prazo e advertência de que a inobservância do comando implicaria solução terminativa, sua inércia ou manifestação extemporânea ao ser instado ao desiderato procedimental determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, não encerrando essa resolução ofensa ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC se fora expressamente intimado para atender à determinação que lhe estava reservada, com a consignação, inclusive, do efeito de eventual inércia, por se afinar essa solução com o procedimento legalmente estruturado (CPC, art. 303, §2o).
3. Conquanto o legislador processual, ao dispor sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tenha atuado com evidente pragmatismo, criando fórmula apta a ensejar a estabilização da tutela provisória de natureza satisfativa, prestigiando a economia processual e a razoável duração do processo ao prevenir a deflagração de processo de cognição plena, dispusera especificamente sobre o procedimento ao qual está sujeitada a postulação, encadeando a forma a ser observada (CPC, art. 303 e §§).
4. Conquanto passível de ser intuído que o prazo para aditamento da petição inicial em ambiente de ação com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente flua após o decurso do prazo para contestação ou, ainda, para recurso em caso de concessão da medida, de molde a ser prestigiado o visado com o procedimento e eventualmente prevenida a deflagração de ação de cognição plena, a depender da posição do acionado, não subsiste essa previsão legal explícita, e, assim, concedida a tutela provisória e assinalado prazo para aditamento da inicial antes do implemento de qualquer daqueles interstícios, o descumprimento do comando descerra a extinção do processo, sem resolução do mérito, na conformidade do devido processo legal, inclusive porque, ao enunciar a necessidade de complemento da inicial, usara o legislador verbo no modo imperativo afirmativo (“deverá”) (CPC, art. 303, §§1o, I, e 2o).
5. Agravo interno conhecido e provido. Unânime.